Tribunal: TJMT
Processo: 1025266-65.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025266-65.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANE BERNARDO - CPF: 013.971.811-76 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE LESÃO NA ESCÁPULA ESQUERDA – LESÃO QUE NÃO CAUSOU INVALIDEZ PERMANENTE – RECURSO DESPROVIDO. O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3°, preceitua que “
os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”, de modo que não há falar em indenização por lesão que não causou invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CRISTIANE BERNARDO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)”
(Proc. nº 1025266-65.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, julgou procedente o pedido para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 337,50
em decorrência de acidente de trânsito, corrigida monetariamente pelo índice INPC, desde a data do sinistro, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, bem como aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em
R$
1.000,00 (mil reais) (cf. Id. nº 140890225).

A apelante alega o perito responsável pela elaboração do laudo concluiu que a autora sofreu invalidez permanente no seu punho esquerdo, porém, ignorou, e deixou de quantificar a fratura na escápula esquerda; pede, pois, o provimento do recurso para que “
seja ANULADA a decisão objurgada, retornando os autos ao juízo “a quo” para que seja realizada uma nova perícia médica confrontante”
(cf. Id. n. 212860714).

Nas contrarrazões, a Seguradora/apelada
refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. nº 212860719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A insatisfação quanto ao resultado do laudo pericial levado em consideração na sentença já havia sido mencionada no recurso de apelação interposto anteriormente pela apelante, que foi provido pela decisão vinculada ao Id. n. 144711180, de modo a “
anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento e julgamento do feito”.

Posteriormente, foi elaborado laudo complementar com a seguinte conclusão:

“(...)

De acordo com a documentação médico-legal presente nos autos e a realização do exame clínico-pericial constatou-se que a pericianda sofreu acidente de trânsito no dia 27 de novembro de 2019.

Resultou na fratura do punho esquerdo e que após a consolidação da lesão resultou em
perda parcial e permanente da mobilidade do punho esquerdo (25%) em grau residual (10%).

No mesmo acidente de trânsito também sofreu a fratura da escápula esquerda e que após a consolidação da lesão não resultou em invalidez anatômica e/ou funcional, isto é, não resultaram em sequelas. Portanto diante da ausência de invalidez/sequela não há o que ser quantificado.

Pelos elementos e fatos expostos, mantenho a Conclusão do Laudo Médico Pericial.

(...)” (cf. Id. n. 212860690).

Como se vê, constou da perícia que embora a apelante tenha realmente sofrido lesão na escápula esquerda, não houve invalidez permanente.

Nesse caso, como o presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 3°, preceitua que “
os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada
”, não há falar em indenização por lesão que não causou invalidez permanente.

Portanto, a sentença não comporta reforma.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela apelante, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024